Tribunal: TJDFT
Processo: 0710786-40.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69. MORA. PLANILHA. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
1. A mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento, não se exigindo na notificação do devedor a indicação de cálculos.
2. A demanda de busca e apreensão, DL 911/69, não é via adequada para o devedor fiduciante exigir contas.